Tribunal: TJDFT
Processo: 0707489-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707489-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MERCEARIA BRAZLANDIA LTDA - EPP, EDIS DE OLIVEIRA SILVA REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por MERCEARIA BRAZLANDIA LTDA – EPP e EDIS DE OLIVEIRA SILVA em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. A decisão de ID 26136328 deferiu a produção de prova pericial requerida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO a fim de esclarecer se atualmente há ocupação em área pública, se a edificação foi realizada em espaço público e a ocupação feita sem licenciamento e em desacordo com a legislação vigente à época; se houve infringência do dever legal de demolição de obra irregular e indevida emissão de Alvará de Funcionamento em favor da empresa. As informações foram prestadas nos ID ́s 29573051 a 29573053. Intimem-se as partes para apresentação de razões finais, sucessivamente, pelo prazo de 10 (dez) dias nos termos do art. 973 do CPC. Após, retornem-se os autos conclusos para elaboração do voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de outubro de 2021 13:40:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador